Tribunal: STF
Processo: ARE 1472883
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE INSUMOS — APARELHO CPAP. RESSARCIMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES. NECESSIDADE DE A UNIÃO COMPOR A LIDE. RESSALVA A POSICIONAMENTO PESSOAL QUANTO À REGULAR APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 793. APLICAÇÃO INDISTINTA DA SUSPENSÃO PELO RE Nº 1.366.243-RG-TPI-REF/SC; TEMA RG Nº 1.234. ADOÇÃO DOS PARÂMETROS PREVISTOS NA ORIENTAÇÃO PROVISÓRIA ATÉ DECISÃO FINAL PELO PLENÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária de Alagoas, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. LEGITIMIDADE DO PÓLO PASSIVO. UNIÃO FEDERAL, ESTADOS E MUNICÍPIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ESTADO IMPROVIDO. 



    1. Recurso inominado contra sentença que julgou procedente o pedido da parte autora condenando de forma solidária a União e o Estado de Alagoas a fornecerem gratuitamente à parte autora o aparelho CPAP, conforme prescrição médica constante dos autos. 



    2. Razões recursais do Estado de Alagoas: a) direcionar à União Federal a responsabilidade pelo cumprimento da prestação, determinando, ainda, seja compelida ao ressarcimento dos valores porventura despendidos pelo Estado de Alagoas no curso da relação processual, sob pena de ofensa aos artigos 196, e 23, II, parágrafo único, da Constituição Federal, interpretados pelo Supremo Tribunal Federal, conforme proposição contida no TEMA 793 – STF,; b) ausência de subsídios técnicos atestando a imprescindibilidade do tratamento pleiteado. exigência de laudo médico circunstanciado; c) ausência de subsídios técnicos, que requer a necessidade de produção de prova pericial. 



    3. A Constituição Federal e a Lei nº 8.080, de 19.09.90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde, estabelece a responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios de prover as condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde. Nesse sentido é o entendimento sedimentado na TNUJEF´s, de que a responsabilidade da União é solidária nas ações que versam sobre o fornecimento de medicamentos, conforme se depreende dos seguintes precedentes: (...)



    4. Não cabe mais discutir a legitimidade concorrente e solidária dos entes públicos para o fornecimento do medicamento, ante a definição de tal questão pelo STF: “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente” (RE 855178, tema 793 do índice de Repercussão Geral). 



    5. Destaca-se que o julgado do STF, indicado como paradigma, não afastou a solidariedade, limitando-se a determinar o direcionamento do cumprimento da execução ou o ressarcimento posterior, de maneira que não implica qualquer necessidade de revisão da decisão. 



    6. Quanto a perícia médica requerida pelo Estado de Alagoas, o juiz sentenciante firmou o seu convencimento pelo conjunto probatório carreado nos autos, não havendo obrigatoriedade na determinação da perícia médica. É de bom alvitre esclarecer às partes recorrentes que as provas produzidas em um processo são dirigidas ao Magistrado condutor do feito, cabendo a este avaliar e ponderar a pertinência e relevância das provas à sua disposição. O fato de o Julgador vir a dispensar a contraprova reflete que o conjunto probatório dos autos se mostrou completo e suficiente para formar o seu convencimento, não traduzindo, de maneira alguma, cerceamento de defesa. Ademais, como bem destacado pelo sentenciante: (...)



    7. No mérito, o artigo 196 da Constituição estabelece que ‘a saúde é direito de todos e dever do Estado’. Tal norma constitucional não possui apenas um caráter programático. Pelo contrário, ela claramente confere a todos um direito público subjetivo frente ao Estado, qual seja o direito à saúde. E como é natural a todo direito subjetivo, extrai-se da norma dois efeitos imediatos e dúplices: o direito de exigir do Estado políticas efetivas e universais de saúde e o respectivo dever deste em prestá-las ao cidadão. 



    8. É certo que muitas vezes os procedimentos médicos de que um cidadão urgentemente precisa não estão ainda disponíveis em referidos programas públicos, seja em razão da lista desatualizada de procedimentos oferecidos pelo programa público, ou pela falta de recursos financeiros, seja ainda pela ineficiência burocrática. De toda forma, restando caracterizada a ineficiência do Estado (em seu sentido lato) no cumprimento adequado do dever constitucional, abre ensejo à possibilidade de atuação do Poder Judiciário. 



    9. O posicionamento admitido em tais casos quanto à concessão ou não do procedimento médico a ser realizado deverá estar demonstrado a gravidade da patologia, com a com a comprovação do alto grau risco à vida e/ou à incolumidade física ou mesmo à qualidade de vida da pessoa, para que o Poder Judiciário possa intervir no sentido de assegurar a concretização do direito fundamental à saúde, em face da omissão dos demais poderes no cumprimento de seu dever constitucional.



(...)



    12. Examinando os autos à ótica do entendimento do STF acima referido, entendo que os entes públicos demandados não comprovaram objetivamente sua alegação de insuficiência de recursos, inexistindo nos autos fatos concretos que demonstrem os óbices de índole jurídica, técnica, administrativa e orçamentária ao atendimento da pretensão autoral, sendo certo que a falta de disponibilidade financeira não pode ser simplesmente presumida, o que inviabiliza a aplicabilidade da cláusula da ‘reserva do possível’ ao caso em tela.



(...)



    14. In casu, conforme documentação médica acostada, resta demonstrada a imprescindibilidade do aparelho CPAP para o tratamento da moléstia que acomete a parte autora, pelo que concluo que a sentença recorrida deve ser mantida integralmente. O Magistrado a quo bem avaliou as afirmações e documentos contidos nos autos, fazendo correto juízo de valor sobre o conjunto fático- probatório, razão por que, ratificados todos os termos da sentença (arts. 38 e 46 da Lei nº 9.099/95 e art. 25, p.u, do Reg. Interno da TR/AL). 



    15. Recurso do Estado de Alagoas improvido, condenando-se o recorrente, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1º da Lei 10.259/2001).” (e-doc. 3, p. 1-4). 



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 6).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 23, inc. II, parágrafo único; e 196 da Constituição da República e ao Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Argumenta que “é forçoso concluir que cabe à União Federal a obrigação de suportar o ônus financeiro quando postulada tecnologia não incorporada ao Sistema Único de Saúde SUS, conforme atestam as transcrições jurisprudenciais abaixo: (...)” (e-doc. 7, p. 14).



    3.2. Sustenta que “o tratamento é considerado de alta complexidade e elevado impacto financeiro, devendo a responsabilidade pelo cumprimento recair sobre a União Federal” (e-doc. 7, p. 16).



    3.3. Pede ”seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido, no sentido de determinar à autoridade recursal de origem que adote as seguintes providências: a) identificação do ente público responsável pelo cumprimento da prestação, de acordo com as normas de cooperação estabelecidas no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, partindo da interpretação atribuída pelo Supremo Tribunal Federal aos artigos 196, e 23, II, parágrafo único, da Constituição Federal no julgamento do TEMA 793 - STF; b) sejam impulsionadas as medidas de ressarcimento, de acordo com a responsabilidade de cada ente público envolvido na lide” (e-doc. 7, p. 24-25).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 8).



    5. O agravante alega que “resta evidente que a ausência de direcionamento da obrigação de acordo com as regras de repartição do Sistema Único de Saúde, vulnera a legislação Constitucional que disciplina a matéria, além de ser incompatível com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, sendo cabível, por conseguinte, a interposição de Recurso Extraordinário” (e-doc. 9, p. 13). 



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “1. Recurso inominado contra sentença que julgou procedente o pedido da parte autora condenando de forma solidária a União e o Estado de Alagoas a fornecerem gratuitamente à parte autora o aparelho CPAP, conforme prescrição médica constante dos autos.



(...)



    4. Não cabe mais discutir a legitimidade concorrente e solidária dos entes públicos para o fornecimento do medicamento, ante a definição de tal questão pelo STF: ‘O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente’ (RE 855178, tema 793 do índice de Repercussão Geral). 



    5. Destaca-se que o julgado do STF, indicado como paradigma, não afastou a solidariedade, limitando-se a determinar o direcionamento do cumprimento da execução ou o ressarcimento posterior, de maneira que não implica qualquer necessidade de revisão da decisão.” (e-doc. 3, p. 2).



    7. Considerando a reiteração de entendimento, até então, pacífico da jurisprudência do STF no sentido da solidariedade dos entes administrativos no pleito de fornecimento de medicamentos/insumos, não havendo, pois, o litisconsórcio passivo necessário de qualquer outro ente político além daquele acionado pelo cidadão, distingui o caso daquele a ser debatido por esta Corte no Tema RG nº 1.234 (RE nº 1.366.243-RG/SC), no qual será assentado sobre “a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa”.



    8. Não me descuro, ademais, das orientações proferidas pelo e. Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE nº 1.366.243-RG/SC, que determinou a suspensão nacional dos processos relacionados ao tema e, ainda, em sede de tutela provisória incidental, exarou orientações sobre ambos os casos aos juízos de 1º e 2º Graus, isto é, tanto em relação a medicamentos padronizados pelo SUS (em princípio, submetidos à tese do Tema RG nº 793) como em relação àqueles ainda não insertos (próprios, então, do Tema RG nº 1.234). 



    9. Meu entendimento sobre essas orientações, dessarte, é o de que, neste Pretório Excelso, a aplicação da tese da solidariedade dos entes administrativos chancelada no Tema RG nº 793 — repito, em reafirmação de jurisprudência anterior — continuaria em pleno vigor, ainda que com interpretações distintas dos eminentes Pares desta Casa. 



    10. Nada obstante, a experiência colhida em recentes julgamentos virtuais na Segunda Turma mostrou que o anseio da maioria dos membros do órgão é o de suspender o julgamento desses processos, relativos, indistintamente, à dispensação de medicamentos pelo Estado, até a definição do Tema RG nº 1.234. 



    11. Isso considerado, com fundamento no princípio da colegialidade, ressalvo, ao menos por ora, meu entendimento sobre a miríade de processos que reputo, unicamente, afetos à questão debatida no Tema RG nº 793, para prestigiar a solução acolhida pela maioria da Segunda Turma, consistente na devolução dos autos à corte de origem para aguardar o pronunciamento do Plenário desta Suprema Corte em vindoura assentada, ocasião em que apreciará o novo tema de Repercussão Geral (nº 1.234).



    12. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM PADRONIZAÇÃO NO SUS, MAS COM REGISTRO NA ANVISA. ORIENTAÇÕES CONSTANTES NO RE Nº 1.366.243-RG-TPI-REF/SC; TEMA RG Nº 1.234: ADOÇÃO NO CASO. (...).”



    (RE nº 1.338.906-AgR-EDv-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 24/08/2023).



    “EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria com repercussão geral reconhecida. Anulação do acórdão embargado e da decisão monocrática anteriormente proferida. Devolução dos autos à origem para os fins do art. 1.036 e seguintes do CPC. 1. O Plenário da Corte concluiu, em sessão realizada por meio eletrônico, pela existência da repercussão geral da matéria constitucional suscitada no presente recurso extraordinário. O assunto corresponde ao Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, cujo feito paradigma é o RE nº 1.366.243/SC, o qual discute a ‘[l]egitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS’. Em 12/4/23, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos extraordinários que cuidam da questão envolvendo o Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos feitos nos quais se discute a aplicação do Tema nº 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do mérito do RE nº 1.366.243 (Tema nº 1.234). Em 17/4/23, o Ministro Gilmar Mendes deferiu, em parte, pedido incidental de tutela provisória formulado pelo CONPEG para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário fosse regida por alguns parâmetros. Essa decisão foi referendada pelo Plenário do STF. 2. Ambas as Turmas da Corte já decidiram adotar, para os embargos de declaração nos quais se impugnam acórdãos proferidos em processos que tratam de matérias com repercussão geral já reconhecida pelo STF, o procedimento de anular os acórdãos embargados e devolver os autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral, devendo ser observadas, in casu, a suspensão nacional e a tutela provisória incidental deferidas pelo Relator. Devem ser mantidos os efeitos de eventual medida liminar deferida na origem. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.”



    (RE nº 1.417.450-AgR-ED/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 12/09/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PARA A MOLÉSTIA DA PARTE AUTORA. TEMA 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINADA A SUSPENSÃO NACIONAL DO PROCESSAMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS QUE VERSEM SOBRE A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. 1. O caso enquadra-se dentre aqueles que devem ter seu processamento suspenso, nos termos da decisão proferida pelo i. Relator do RE 1.366.243-RG, até o julgamento definitivo do feito submetido à sistemática da repercussão geral, a fim de evitar a manutenção do quadro de insegurança e o risco de decisões conflitantes e em desacordo com o caminho que vem sendo construído por essa Corte no que concerne à adequada hermenêutica das disposições constitucionais relativas ao direito à saúde. 2. Agravo regimental provido, para o sobrestamento do recurso extraordinário, com remessa ao Tribunal a quo, para as providências cabíveis.”



    (ARE nº 1.379.446-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 25/09/2023).  



    13. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Turma Recursal da Seção Judiciária de Alagoas, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC e na decisão do RE nº 1.366.243-RG-TPI-Ref/SC, para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.234, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator